Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719814-78.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. TESTEMUNHA INDIRETA. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO EM REGRA DO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a manutenção da condenação pela prática do crime de disparo de arma de fogo, pois, em que pese populares terem informado à polícia os dados do veículo de onde o disparo teria sido efetuado, não foi demonstrado que o dono do carro, o réu, foi o autor do disparo em via pública. 2. O depoimento indireto baseado em “ouvir dizer” não pode ser utilizado como único meio de prova judicial a fundamentar o decisum condenatório, porque pode se tratar de meras suposições, que não vinculam, de forma inequívoca, o réu ao presente delito. 3. Diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo". 4. Quando os elementos probatórios se mostrarem insuficientes a comprovar que o réu praticou o crime de porte de arma, mas haver provas de que um armamento foi encontrado em sua residência, necessária a desclassificação da conduta prevista no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 para aquela prevista no artigo 12 do mesmo regramento penal. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sob o argumento de que os maus antecedentes já foram considerados para o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo), não podendo também ser utilizado como parâmetro para a fixação do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO. 1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, em caso no qual o paciente ostenta quatro condenações definitivas anteriores, sendo três delas por furto. 2. A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de maus antecedentes, sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.228.816/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.274.156/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025